Tribunal: TJBA
Processo: 8005911-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005911-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANA GOES ARAGAO

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES

AGRAVADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, RENATO BASTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE INSOLVÊNCIA. INCLUSÃO CONJUNTA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu parcialmente a impugnação ao crédito apresentado pela agravante, determinando a inclusão de R$ 114.069,22 no quadro geral de credores da REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA, na Classe I – Trabalhista. A agravante defende que o valor correto a ser habilitado é de R$ 125.610,06, por compreender, além das verbas trabalhistas, os honorários sucumbenciais fixados na ação trabalhista originária (nº 0000409-32.2014.5.05.0030), requerendo a habilitação conjunta dos créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a habilitação conjunta de crédito trabalhista e honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecidos em sentença trabalhista, no processo de insolvência civil, sem a necessidade de pedido autônomo pelo advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte possui legitimidade concorrente com o advogado para a execução e habilitação dos honorários sucumbenciais, consoante o princípio da causalidade e a Súmula nº 306/STJ.

4. Os honorários sucumbenciais têm natureza alimentar e guardam intrínseca relação com a demanda originária, o que justifica sua inclusão conjunta com o crédito principal reconhecido judicialmente.

5. A jurisprudência do STJ autoriza a habilitação conjunta dos créditos trabalhistas e dos honorários advocatícios de sucumbência, independentemente de pedido autônomo pelo patrono, por razões de economia processual e coerência jurídica (REsp 1.539.429/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A parte possui legitimidade concorrente para habilitar, de forma conjunta, no processo de insolvência, créditos trabalhistas e honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos em sentença da Justiça do Trabalho.

2. A habilitação conjunta de honorários sucumbenciais com verbas trabalhistas é compatível com os princípios da causalidade, da celeridade e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 931; Lei 11.101/2005; RITJBA, arts. 160, caput e §7º, e 173, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.539.429/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.09.2018, DJe 01.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.185.505/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; Súmula 306/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8005911-36.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SILVANA GÓES ARAGÃO
, e, como agravado,
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
dar provimento parcial
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)